Tribunal: TJDFT
Processo: 0712935-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712935-25.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 57433914), com pedido de tutela de urgência recursal, interposto pelo CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL, deferiu a penhora de bens pertencentes à parte agravada, com amparo no artigo 7o, inciso II, da LEF. Eis o teor do decisório combatido (ID 154169728 do processo de origem): “Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do devedor para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relatório. DECIDO. Com relação ao pedido de penhora, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, determino a penhora dos valores pertencentes ao(s) Executado(s) CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA - CPF/CNPJ: 00.647.289/0001-35, no valor de R$ 103.537,04 (cento e três mil, quinhentos e trinta e sete reais e quatro centavos), via sistema Sisbajud. Com o advento da resposta à determinação de penhora online, adote-se uma das medidas abaixo conforme o caso: 1) Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o Exequente para indicar objetivamente bens passíveis de penhora, com a advertência de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início na data em que a Fazenda Pública tenha ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis e, findo este, de que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS); 2) Caso o valor constrito seja irrisório, ou seja, igual ou inferior ao valor mínimo das custas do processo de execução fiscal, cujo valor corresponde a R$ 39,81 (trinta e nove reais e oitenta e um centavos), nos termos do item II da Tabela “G” do Regimento de Custas do TJDFT, determino a sua liberação, em observância ao disposto no art. 836 do CPC, devendo ser juntado aos autos o respectivo comprovante. Após, intime-se o Exequente para indicar bens passíveis de penhora. Desde já, fica registrado que, caso não seja adotada medida efetiva para a localização dos referidos bens, será adotado o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, conforme descrito no item anterior; 3) Caso o montante bloqueado ultrapasse o valor devido, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Promova-se, ainda, a liberação do valor excedente ao crédito. Para tudo, juntem-se os comprovantes. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente; 4) Caso o montante bloqueado seja menor ou igual ao valor do débito, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Junte-se o comprovante. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente e, não sendo o montante suficiente para quitar o débito, dê-se vista ao Distrito Federal para que comprove o abatimento proporcional da dívida e promova o andamento do feito. Por fim, confiro caráter sigiloso à presente decisão, justificando tal medida garantir eficácia à ordem exarada, ficando a publicidade de seu conteúdo autorizada com a juntada da resposta do protocolo de bloqueio no sistema Sisbajud. ” A recorrente defende, em apertada síntese, a existência de manifesta incompetência do Juízo da Vara de Execução Fiscal para o eventual deferimento de medidas constritivas sobre o patrimônio de executados que estejam em recuperação judicial, em razão da competência universal conferida ao juízo falimentar. Afirma, ainda, que os valores efetivamente penhorados são ínfimos e que, portanto, diante do primado da utilidade, a ordem constritiva deveria ser revista e revogada por esta instância recursal. Roga pela concessão de tutela de urgência, sugerindo a probabilidade do direito, somada à urgência da medida, uma vez que reputa apresentar fundamentação relevante, aliada à premência que o caso demanda. Com esse raciocínio, sustenta o preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência no bojo do presente recurso, à luz das disposições contidas no artigo 1.019, inc. I, do CPC. O demonstrativo do preparo está no ID 57433917. É o relato do necessário. Passo a fundamentar e decidir. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. Dito isso, é importante verificar se o recurso preenche os pressupostos autorizadores estampados no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil. A agravante sustenta a existência de suposta incompetência do Juízo para a prolação de decisão inerente ao seu patrimônio, porquanto se encontra em recuperação judicial, cabendo única e exclusivamente ao juízo universal falimentar a eventual constrição, de modo que a decisão de origem merece reforma principalmente por essa razão. Requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de que seja sobrestada a ordem de constrição patrimonial concedida pelo Juízo singular. Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. As provas e os desdobramentos processuais constantes dos autos de origem não permitem a mesma conclusão delineada no recurso, na medida em que a aludida execução aparenta plena regularidade. A tese de que toda e qualquer medida que envolva eventual constrição patrimonial de pessoa jurídica em recuperação judicial não é absoluta e unívoca. Isso porque, num primeiro momento, “a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento” (art. 29 da LEF). Ademais, considerando a autonomia da execução fiscal em face do processo de recuperação judicial ou falimentar, a Fazenda Pública pode, inclusive, habilitar seu crédito perante o Juízo falimentar, mesmo com execução fiscal em curso. Não obstante, a suposta incompetência do Juízo da Vara de Execução Fiscal não é absoluto, como sugere a agravante. Principalmente porque, como advento da Lei 14.112/2020, o colendo STJ acabou por delimitar a competência do Juízo em que se processa a execução fiscal para determinar a prerrogativa para determinar atos de constrição patrimonial sobre os bens da recuperanda. Frise-se que a execução fiscal não fica suspensa com o deferimento da recuperação judicial. Obviamente, a indigitada Lei acabou por trazer consigo a ressalva no sentido de que ficaria a cargo do “juízo da recuperação judicial [a competência] para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional” (art. 6o da Lei 11.101/2005). Por relevante, leia-se trecho da decisão recorrida em que S.Exa. aclara bem essa questão: “A propósito, no texto do acórdão do REsp n. 1.694.261/SP, o Min. Mauro Campbell Marques fez a seguinte observação, que se mostra relevante para o caso dos autos: “Na verdade, cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial. Constatado que não há tal pronunciamento, impõe-se a devolução dos autos ao juízo da execução fiscal, para que adote as providências cabíveis. Isso deve ocorrer inclusive em relação aos feitos que hoje encontram-se sobrestados em razão da afetação do Tema 987”. Logo, verifica-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se manteve no sentido de que o deferimento da recuperação judicial não suspende as execuções fiscais. No entanto, cabe ressalvar que é de competência do juízo da recuperação judicial analisar a viabilidade da constrição patrimonial em sede de execução fiscal em cada caso concreto, respeitadas as regras presentes no art. 69 do CPC/2015, podendo, em caso de inviabilidade, determinar eventual substituição da medida, para que não inviabilize o plano de recuperação judicial Assim, o procedimento de penhora deve seguir as seguintes etapas: "Primeira etapa: Ato de constrição do patrimônio pelo juízo da execução fiscal; Segunda etapa: Comunicação do ato de constrição ao juízo da recuperação judicial; Terceira etapa: Deliberação sobre o ato de constrição pelo juízo da recuperação judicial; Quarta etapa: possibilidade de substituição do ato constritivo pelo juízo da recuperação." (REsp 1.691.549/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 28.07.2021) ” Desse modo, a tese de que há manifesta e indevida incompetência do Juízo da execução fiscal para decidir a matéria não se sustenta. Portanto, a alegada plausibilidade do direito inexiste no caso. Desse modo, ao menos, em análise perfunctória, típica desta fase, a agravante não preenche todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. Registra-se que a probabilidade do direito deve estar evidente. Isso importa na conclusão de que a plausibilidade do direito não é tão evidente quanto afirmado na peça recursal. É possível que após o aprofundamento da questão a conclusão seja completamente oposta. Essa constatação, por si só, já conduz ao indeferimento da pretensão liminar. Ressalte-se que aqui se verificou apenas e tão somente a presença (ou não) dos pressupostos autorizadores de tutela de urgência. Portanto, por não preencher os requisitos capitulados no artigo 300 e seguintes do CPC, a medida perquirida com amparo no artigo 1.019, I, do CPC, não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Com base em tais fundamentos, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência (antecipação de tutela recursal). Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador